Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-72.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA EM BENEFÍCIO DO GENITOR. TUTELA ANTECIPADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA SENTENÇA AO APELANTE. NÃO CONCEDIDA AOS APELADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. A concessão pelo Juiz a quo dos benefícios da gratuidade de justiça é extensível à Instância Revisora, configurando a ausência de interesse que impede o conhecimento do pedido.
3. Não foi concedida a justiça gratuita aos apelados, nem foi ela requerida nesta instância recursal, de modo que não há interesse quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça aos apelados.
4. O autor deixou de se insurgir imediatamente quanto a ausência de decisão do pedido formulado em audiência e não arguiu a ausência de prestação jurisdicional nas diversas oportunidades anteriores que teve de se manifestar nos autos. 4.1. O efeito devolutivo dos recursos abriga as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir novas questões, à exceção de matérias de ordem pública, mas desde que prove que o ponto não foi ventilado no momento oportuno por motivo de força maior, à dicção do art. 1.014, do CPC.
5. Não houve violação à ampla defesa ou contraditório. 5.1. A ausência de intimação do autor para se manifestar sobre documentos juntados não constitui cerceamento de defesa, pois oportunizado acesso aos autos posterior à juntada dos documentos. 5.2. Não é possível a declaração de nulidade em razão da alegação da existência de documentos com vícios no processo se o autor não indicou quais documentos entende conter vícios, não indicou o prejuízo causado por eles (art. 282, §1o, do CPC) e não arguiu qualquer nulidade nas oportunidades anteriores que teve de se manifestar. 5.3. A não realização do estudo psicossocial não constitui cerceamento de defesa se o autor, não obstante tenha requerido a produção de tal prova na petição inicial, permaneceu ele inerte quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir.
6. A alegação de parcialidade do juiz, sem que haja qualquer elemento concreto a corroborar tal tese, não é o suficiente para o reconhecimento da nulidade arguida.
7. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança.
8. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu artigo 2°, dispõe que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 8.1. Ausentes elementos que demonstrem a prática de alienação parental por parte dos apelados.
9. Ante a insuficiência de elementos a demonstrar a alienação parental ou da adequação da concessão da guarda ao genitor, deve-se manter a r. sentença
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.